Tribunal: TJES
Processo: 0011499-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS PRATICADAS POR PREPOSTOS DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa do ramo alimentício contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por casal consumidor, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de agressões físicas e verbais praticadas por seus prepostos durante cobrança de dívida. A apelante sustenta: (i) extinção do processo sem resolução do mérito pelo não comparecimento dos autores à audiência de instrução e julgamento; (ii) ocorrência de legítima defesa por parte de seus funcionários; e (iii) excesso do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o não comparecimento dos autores à audiência de instrução e julgamento autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a empresa responde civilmente pelas agressões físicas perpetradas por seus prepostos no contexto de cobrança extrajudicial de dívida; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não comparecimento da parte autora à audiência de instrução e julgamento não enseja extinção do processo sem resolução do mérito, por inexistir previsão legal dessa penalidade no procedimento comum, restringindo-se os efeitos processuais, quando cabíveis, à confissão ficta prevista no art. 385, §1º, do CPC.

4. A responsabilidade civil da pessoa jurídica pelos atos de seus empregados e prepostos no exercício do trabalho é objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo desnecessária a demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando.

5. A ocorrência das agressões físicas praticadas pelos funcionários da ré restou comprovada por boletim de ocorrência, exames de corpo de delito e advertências disciplinares expedidas pela própria empresa aos empregados envolvidos.

6. A alegação de legítima defesa não foi demonstrada pela apelante, que deixou de produzir prova oral designada em audiência e não apresentou elementos aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. As advertências disciplinares emitidas pela própria empresa evidenciam que as agressões ocorreram como represália a supostas ofensas anteriores praticadas pelos clientes, afastando a tese de reação imediata a perigo iminente.

8. A cobrança de dívida constitui exercício regular de direito, mas deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, sendo ilícitas condutas vexatórias, violentas e humilhantes contra o devedor, conforme art. 42 do CDC e art. 187 do Código Civil.

9. A agressão física injustificada realizada na residência dos autores e na presença da filha menor do casal configura grave violação aos direitos da personalidade e caracteriza dano moral presumido, dispensando comprovação de prejuízo concreto.

10. O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 arbitrado na origem é modesto diante da gravidade dos fatos, não comportando redução sob pena de esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O não comparecimento da parte autora à audiência de instrução e julgamento não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito na ausência de previsão legal específica.

2. A pessoa jurídica responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus prepostos no exercício de atividade de cobrança.

3. A cobrança vexatória acompanhada de agressões físicas configura abuso de direito e enseja dano moral in re ipsa.

4. A ausência de comprovação da legítima defesa impede o afastamento do dever de indenizar.

5. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373, II, 385, §1º, e 485, III e IV. CC, arts. 187, 932, III, e 933. CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000200733962001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 27.08.2020; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1002919-60.2022.8.11.0011, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18.03.2024; TJSC, Apelação nº 0300674-25.2019.8.24.0282, Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, j. 10.07.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000951-16.2024.8.26.0396, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 19.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011499-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. B. COMERCIO DE CEREAIS LTDA

APELADO: ALEXANDER MACENA CARVALHO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS PRATICADAS POR PREPOSTOS DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa do ramo alimentício contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por casal consumidor, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de agressões físicas e verbais praticadas por seus prepostos durante cobrança de dívida. A apelante sustenta: (i) extinção do processo sem resolução do mérito pelo não comparecimento dos autores à audiência de instrução e julgamento; (ii) ocorrência de legítima defesa por parte de seus funcionários; e (iii) excesso do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o não comparecimento dos autores à audiência de instrução e julgamento autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a empresa responde civilmente pelas agressões físicas perpetradas por seus prepostos no contexto de cobrança extrajudicial de dívida; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não comparecimento da parte autora à audiência de instrução e julgamento não enseja extinção do processo sem resolução do mérito, por inexistir previsão legal dessa penalidade no procedimento comum, restringindo-se os efeitos processuais, quando cabíveis, à confissão ficta prevista no art. 385, §1º, do CPC.

4. A responsabilidade civil da pessoa jurídica pelos atos de seus empregados e prepostos no exercício do trabalho é objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo desnecessária a demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando.

5. A ocorrência das agressões físicas praticadas pelos funcionários da ré restou comprovada por boletim de ocorrência, exames de corpo de delito e advertências disciplinares expedidas pela própria empresa aos empregados envolvidos.

6. A alegação de legítima defesa não foi demonstrada pela apelante, que deixou de produzir prova oral designada em audiência e não apresentou elementos aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. As advertências disciplinares emitidas pela própria empresa evidenciam que as agressões ocorreram como represália a supostas ofensas anteriores praticadas pelos clientes, afastando a tese de reação imediata a perigo iminente.

8. A cobrança de dívida constitui exercício regular de direito, mas deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, sendo ilícitas condutas vexatórias, violentas e humilhantes contra o devedor, conforme art. 42 do CDC e art. 187 do Código Civil.

9. A agressão física injustificada realizada na residência dos autores e na presença da filha menor do casal configura grave violação aos direitos da personalidade e caracteriza dano moral presumido, dispensando comprovação de prejuízo concreto.

10. O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 arbitrado na origem é modesto diante da gravidade dos fatos, não comportando redução sob pena de esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O não comparecimento da parte autora à audiência de instrução e julgamento não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito na ausência de previsão legal específica.

2. A pessoa jurídica responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus prepostos no exercício de atividade de cobrança.

3. A cobrança vexatória acompanhada de agressões físicas configura abuso de direito e enseja dano moral in re ipsa.

4. A ausência de comprovação da legítima defesa impede o afastamento do dever de indenizar.

5. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373, II, 385, §1º, e 485, III e IV. CC, arts. 187, 932, III, e 933. CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000200733962001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 27.08.2020; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1002919-60.2022.8.11.0011, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18.03.2024; TJSC, Apelação nº 0300674-25.2019.8.24.0282, Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, j. 10.07.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000951-16.2024.8.26.0396, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 19.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0011499-46.2019.8.08.0024
APELANTE: J. B. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
APELADOS: ALEXANDER MACENA CARVALHO DA SILVA E TATIANA NUNES DA SILVA
JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
J. B. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
, contra sentença (ID 13822001) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de si por
ALEXANDER MACENA CARVALHO DA SILVA e TATIANA NUNES DA SILVA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 13822002), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil, devido ao não comparecimento injustificado dos autores e de seu patrono à Audiência de Instrução e Julgamento;
(ii)
as agressões físicas decorreram de legítima defesa de seus funcionários; e, subsidiariamente,
(iii)
o quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se excessivo, merecendo minoração para evitar o enriquecimento sem causa. Pleiteia, pois, o acolhimento da preliminar terminativa ou, sucessivamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões em ID 13822006, pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por ALEXANDER MACENA CARVALHO DA SILVA e TATIANA NUNES DA SILVA em face de J. B. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização pecuniária por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em virtude de agressões físicas e verbais perpetradas por prepostos da empresa ré em contexto de cobrança de débito.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que adquiriu da requerida em novembro de 2018 um “Kit Carnes” por R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) com pagamento a prazo dentro de 30 (trinta) dias; que, por estarem desempregados na época do adimplemento, restaram inadimplentes, pelo que prepostos da ré iniciaram cobranças abusivas reiteradas na residência do casal.

Afirmam que em 22/02/2019, dois funcionários (Gabriel e Adriano) compareceram ao imóvel com veículo de serviço adesivado da empresa ré e, após a autora Tatiana informar-lhes que não conseguiria realizar o pagamento da dívida, começaram a xingá-la e puxaram-na pelo portão, vindo o funcionário Adriano a desferir-lhe um soco no rosto. Ato contínuo, ao tentar defendê-la, o autor Alexander foi agredido com socos na face, tórax e pescoço, provocando-lhe lesões comprovadas por laudos periciais da Polícia Civil. Destacam que a violência foi presenciada pela filha de apenas 7 (sete) anos de idade.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença em ID 13822001, julgando procedente o pedido autoral, de molde a condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou caracterizada a responsabilidade civil objetiva do empregador (art. 932, III, do Código Civil) diante da agressão de seus funcionários no ato de cobrança. Outrossim, não conheceu do pedido contraposto de cobrança da dívida, ante a inadequação do procedimento.

Diante de tais argumentos, a empresa requerida apela pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

a) Da preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito por não comparecimento à audiência de instrução e julgamento

Suscita a empresa apelante a tese preliminar de carência de interesse processual ou desídia dos autores, a ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, III e IV, do CPC), em razão de não terem comparecido injustificadamente à Audiência de Instrução e Julgamento designada pelo juízo originário.

A preliminar não merece prosperar.

O descumprimento do dever de comparecimento à assentada atrai apenas os efeitos previstos expressamente na lei de rito. No sistema processual civil pátrio, no âmbito dos procedimentos comuns, inexiste qualquer previsão legal que comine a pena de extinção do processo pelo mero não comparecimento do polo ativo à audiência de instrução e julgamento. Outrossim, os efeitos processuais limitam-se, em tese, à aplicação da pena de confissão ficta sobre a matéria de fato, desde que a parte tenha sido previamente intimada de forma pessoal com essa advertência expressa, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.

A jurisprudência pátria corrobora expressamente o descabimento da pretensão extintiva:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE. O não comparecimento da parte autora à audiência de instrução e julgamento designada não dá ensejo à extinção do processo, sem resolução de mérito, porquanto inexiste previsão de aplicação de tal penalidade nessa hipótese no Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000200733962001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Assim, é de rigor afastar a preliminar arguida.

b) Do mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia em avaliar se restou configurado o dever de indenizar da empresa requerida por ato ilícito cometido por seus prepostos em prejuízo dos autores no âmbito de cobrança vexatória.

De início, convém ressaltar que a responsabilidade civil da apelante por atos de seus empregados e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é de natureza objetiva, consoante determinam os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil. Significa dizer que a pessoa jurídica responde pelo risco criado por sua atividade independentemente da perquirição de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
.

Na hipótese, os funcionários Adriano e Gabriel encontravam-se em horário de expediente e faziam uso do veículo adesivado oficial da empresa para efetuar cobranças dos clientes. Esse cenário de vinculação é irrefutável e encontra arrimo nos próprios documentos trazidos aos autos pela ré, especificamente as advertências disciplinares por ela assinadas e aplicadas aos referidos funcionários em 22/02/2019 (fls. 75-76), sob a justificativa textual de terem agredido clientes no exercício da cobrança externa.

Vê-se, pois, que
a ocorrência de agressões físicas infligidas aos autores é ponto incontroverso nos autos, reconhecido por ambas as partes
, além de ser corroborada documentalmente pelo Boletim Unificado (fls. 20-21) e pelos exames de corpo de delito feitos pela Polícia Civil na mesma data, que atestam a presença de lesões em ambos os autores (fls. 22-25).

Destarte, a divergência reside unicamente na alegação de excludente de ilicitude da legítima defesa formulada pela recorrente: a parte apelante sustenta que seu funcionário agiu apenas para revidar um suposto tapa desferido pela autora Tatiana, e que o autor Alexander investiu munido de um ferro de passar roupas para atacá-lo.

Todavia, a empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme determinação do art. 373, II, do CPC. Ao contrário do que reza, o réu não colacionou um único documento hábil a confortar tal enredo e, mais do que isso, intimada a produzir provas e designada a Audiência de Instrução e Julgamento para a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, a própria apelante desistiu expressamente da produção de sua prova oral em audiência (ID 13822000), operando a preclusão lógica de sua faculdade probatória.

Sob outro prisma, as próprias advertências disciplinares juntadas às fls. 75-76 pela ré para justificar a punição aos empregados revelam a natureza revanchista do ato ilícito, uma vez que consta expressamente na advertência que as agressões físicas e verbais foram feitas “
por ter sido ofendido pelo cliente no dia anterior
”.

Destarte, afasta-se qualquer conotação de repulsa imediata a perigo iminente (legítima defesa), uma vez que resta claro que os funcionários deslocaram-se na manhã seguinte com o propósito de realizar represália contra os clientes inadimplentes, em patente excesso e abuso de direito, independentemente de eventuais ofensas prévias.

Ademais, verifico que as alegações da peça contestatória (fls. 54-65) incorrem em contradições lógicas que infirmam sua veracidade. Em um primeiro momento, a defesa questiona a idoneidade do relato autoral arguindo que os autores residem a poucos metros de uma base da Polícia Militar e não a acionaram de imediato. Contudo, em parágrafo posterior, tenta justificar as agressões físicas desferidas pelo vendedor sob o pretexto de autodefesa necessária, asseverando que
“o vendedor sequer teve tempo de chamar a polícia”
.

Essa dualidade de critérios interpretativos revela a inconsistência da tese defensiva: ao mesmo tempo em que a requerida tenta imputar aos autores uma suposta inércia culposa pela não invocação imediata da força policial, beneficia seus prepostos com uma escusa de impossibilidade temporal para o mesmo ato. Tal incongruência enfraquece a narrativa de legítima defesa e evidencia que, diante de eventual conflito, competia aos empregados da ré buscar o auxílio estatal, e não adotar reação física incompatível com os limites do exercício regular da cobrança.

Sendo assim, uma vez que o acervo documental comprova materialidade das ofensas físicas sofridas pelos autores, ao passo que inexiste nos autos indício físico ou documental de lesões nos cobradores Adriano e/ou Gabriel, refuta-se a versão de legítima defesa, de modo a sobrevir o dever reparatório.

Registre-se, ainda, que a cobrança de dívidas, embora consista em exercício regular de direito do credor, encontra limites severos no ordenamento jurídico, que repele condutas vexatórias, violentas e humilhantes em face do devedor (art. 42 do CDC e art. 187 do Código Civil).

A agressão física injustificada, somada à realização de cobrança eminentemente vexatória, efetuada no próprio domicílio do casal e na presença de sua filha de apenas 7 (sete) anos, consubstancia grave ofensa aos direitos de personalidade (honra objetiva, subjetiva, integridade corporal e dignidade humana), transcendendo qualquer limite tolerável do cotidiano. Destarte, o abuso de direito no exercício de cobrança de dívida de consumo atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor e enseja o dano moral
in re ipsa
.

Não destoa destas razões o posicionamento sedimentado pelos demais Tribunais pátrios. Vejamos (destaquei):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA VEXATÓRIA EVIDENCIADA - COBRANÇA DE DÍVIDA EM FRENTE À CASA DO AUTOR MEDIANTE XINGAMENTOS E VIOLÊNCIA FÍSICA - COBRANÇA VEXATÓRIA - ABUSO DE DIREITO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A prova dos autos aponta que o reclamante foi submetido à situação vexatória por parte dos recorrentes. 2-

A cobrança de débitos, embora lícita, deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, em especial as garantias constitucionais que visam a tutelar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sob pena de configurar abuso, passível de indenização
.
3- Extrapolam os limites dos direitos do credor, a cobrança que expõe o devedor à situação constrangedora, assim considerada aquela realizada em local público e perante terceiros, como ocorreu no caso em apreço.
4- A responsabilidade pelo abuso de direito prescinde da ideia de culpa ou dolo e da prova dos danos morais, pois estes, no caso, se presumem. 5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6- Comprovado a subtração de bens (corrente e pingente) do recorrido, a obrigação de fazer é medida que se impõe, conforme determinado em sentença . 7- Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002919-60.2022.8.11.0011, Relator.: Valdeci Moraes Siqueira, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO . ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS ALUGUÉIS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AGRESSÃO FÍSICA NO CONTEXTO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA . DANO MORAL CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que reconheceu o inadimplemento do aluguel referente ao último mês de locação e os condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de agressão física ocorrida durante a desocupação do imóvel. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve inadimplemento do aluguel correspondente ao último mês de ocupação do imóvel; (ii) se os réus devem ser responsabilizados por agressão física perpetrada contra o autor no contexto da desocupação e cobrança; (iii) se restou configurado o dano moral indenizável; e (iv) se é necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Não restou comprovada a quitação do débito locatício pelos réus, os quais não apresentaram recibo, documento ou qualquer prova idônea do adimplemento, nos termos dos arts. 319, 320 e 322 do Código Civil, e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4 .
A análise do conjunto probatório, composto por declarações de informantes e boletim de ocorrência, revela maior verossimilhança na versão de agressão atribuída aos réus; em cenário de versões contraditórias e prova testemunhal parcial, é admissível a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante; segundo essa teoria, deve prevalecer a narrativa mais plausível diante do conjunto dos elementos coligidos.
5.
A configuração do dano moral decorre da prática de agressão física injustificada no contexto do inadimplemento, sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico específico, pois o sofrimento é presumido; para fins de responsabilidade civil subjetiva, é suficiente a comprovação da conduta ilícita, do nexo de causalidade e do dano
( CC, arts. 186 e 927) . 6. Deve ser mantida a distribuição integral dos ônus sucumbenciais aos réus, diante da sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O devedor deve comprovar o pagamento da obrigação por recibo ou outro documento idôneo . 2. Em caso de versões conflitantes e prova testemunhal parcial, admite-se a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante para prestigiar a versão mais plausível à luz dos elementos dos autos. 3.
A agressão física injustificada em contexto de inadimplemento contratual caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação de abalo psíquico concreto
" . __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 371 e 373; CC, arts. 186, 319, 320, 322, 371, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.320.295, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2013 . (TJSC, Apelação n. 0300674-25.2019.8 .24.0282, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 10-07-2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
Cobrança de dívida em local de trabalho – Abordagem vexatória, agressões verbais e físicas e danos em veículo
– Documentos novos juntados em sede recursal – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC – Responsabilidade civil – Prova testemunhal que demonstra a participação ativa do corréu na cobrança e na tentativa de agressão física – Responsabilidade solidária dos réus pelos danos causados – Art. 942 do Código Civil – Dano material comprovado por laudo pericial e orçamentos idôneos – Nexo causal demonstrado – Manutenção da condenação – Dano moral – Configuração –
Cobrança vexatória, agressões e dano ao patrimônio, em local de trabalho e diante de colegas, situação que ultrapassa o mero dissabor e atinge direitos inerentes à personalidade
– Valor da indenização fixado em primeiro grau (R$ 3.000,00) que se mostra insuficiente – Majoração para R$ 10 .000,00, em observância às circunstâncias que envolvem o caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, ao caráter compensatório e pedagógico da verba – Inversão do ônus de sucumbência em desfavor dos réus – Recurso do autor provido – Recurso da ré desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009511620248260396 Novo Horizonte, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 19/11/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

No concernente ao valor da fixação pecuniária, é cediço que a indenização deve ser pautada sob os vetores da proporcionalidade e razoabilidade, visando minorar a dor imposta à vítima sem incorrer em enriquecimento sem causa, devendo ostentar, ainda, caráter preventivo e pedagógico em desfavor do ofensor.

No caso concreto, o valor indenizatório total fixado pelo juízo a quo no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser rateado equitativamente entre os autores, revela-se até modesto diante dos transtornos sofridos pelos autores, pelo que não comporta maior redução, sob risco de esvaziamento da função pedagógica da pena. Sendo assim, impõe-se a manutenção do patamar fixado pelo juízo de piso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por J. B. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao comando inserto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba de honorários advocatícios sucumbenciais fixada na origem em desfavor da ré de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar